Tribunal: TJPA
Processo: 0803684-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803684-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSIVANE DIAS LOPES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os pressupostos da prisão preventiva estão presentes na espécie; e (ii) aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, pois o paciente teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, seu cunhado, após discussão envolvendo violência doméstica contra sua companheira, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do distrito da culpa após o cometimento do delito, permanecendo foragido por mais de quatro anos até sua captura em outro estado da federação.

4. Desta feita, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do crime, e para assegurar a aplicação da lei penal diante da fuga do distrito da culpa. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável diante das circunstâncias do caso concreto, pois não seriam suficientes para resguardar a ordem pública, ainda que o coacto possua condições pessoais favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, HC n. 854.592/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 206.151/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.12.2024; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 15 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSIVANI DIAS LOPES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada e mantida à míngua dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 25204355) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25320805), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25594485).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado contra seu cunhado, Rafael Alves Dias.

Na espécie, a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito (ID 25141819), fundamento ratificado na manutenção da custódia cautelar, com acréscimo da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga do coacto do distrito da culpa após o cometimento do crime, conforme motivação empregada pela autoridade coatora transcrita a seguir:

“
Os fatos revelam a extrema gravidade concreta do crime, não apenas pela natureza do delito, mas também pelo
modus operandi.
Segundo consta, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, sua cunhada, após uma série de desentendimentos envolvendo violência doméstica contra a própria companheira do acusado. A conduta foi precedida por uma ação deliberada e planejada, na qual o denunciado teria se deslocado até sua residência para se armar, demonstrando frieza e determinação.

Além disso, o contexto familiar e a proximidade entre o denunciado e a principal testemunha, irmã da vítima e companheira do réu, reforçam o risco de interferência na instrução criminal caso ele seja solto, especialmente pela possibilidade de intimidação.

Cabe ressaltar que o mandado de prisão preventiva, expedido em 2020, somente foi cumprido agora, no ano de 2024, e em outro estado da Federação, evidenciando a dificuldade na localização do denunciado e o risco concreto de evasão. Este fato demonstra, de forma inequívoca, a necessidade de manutenção da prisão para garantir a aplicação da lei penal, considerando o histórico de fuga do acusado.

Os elementos constantes nos autos, portanto, apontam que a custódia cautelar se mantém proporcional e indispensável, não apenas em razão da gravidade abstrata do delito, mas diante das circunstâncias concretas do caso, que indicam periculosidade e riscos evidentes à ordem pública e ao regular andamento do processo.

Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva”. (ID 25141824, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que os fundamentos que serviram de lastro para a prisão do paciente não divergiram da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de homicídio, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, enquanto a fuga do distrito da culpa demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal (
vide

AgRg no RHC n. 206.151/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.12.2024 e
HC n. 854.592/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024), tal como se observa no caso dos autos, pois o paciente teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, seu cunhado, após discussão envolvendo violência doméstica contra sua companheira, evadindo-se do distrito da culpa logo após o crime e permanecendo foragido por mais de quatro anos, sendo preso em outro estado da federação, circunstâncias que justificam a manutenção da medida cautelar extrema.

Por derradeiro, ressalto que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, sendo que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/05/2025